Tribunal: CARF
Processo: 10320.901582/2008-40
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SERGIO ABELSON
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-05
Data de publicação: 2020-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10320.901582/2008-40
Recurso
Voluntário
Resolução no
1001-000.277 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
05 de março de 2020
Assunto
DCOMP
Recorrente
CLÍNICA SÃO MARCOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso em diligência à Unidade de Origem, para que: (i) sejam anexados aos
autos extratos dos sistemas informatizados da Receita Federal do Brasil que informem o inteiro
teor e o status das DCOMP 00719.11020.200906.1.7.02-9024 e 15031.06184.271208.1.7.03-
6465 (créditos, débitos, detalhamento da compensação); (ii) seja anexada aos autos cópia da
DIPJ relativa ao ano-calendário de 2004 ativa e de eventuais retificadas; bem como (iii) sejam
examinados os documentos às folhas 155 a 292, considerando os valores de imposto de renda
retido na fonte já reconhecidos no acórdão recorrido, e, se a autoridade fiscal entender
necessário, intimada a recorrente a correlacionar as informações das notas fiscais e documentos
contábeis apresentados, considerando, ainda, os valores relativos a IRPJ que compõem as
retenções informadas nos extratos de DIRF anexados, de forma a comprovar o valor total de
imposto de renda retido na fonte no ano-calendário de 2004, assim como o recebimento líquido
de retenções e o oferecimento dos respectivos rendimentos à tributação, elaborando-se relatório
conclusivo que informe o valor de imposto de renda retido na fonte que deve ser considerado na
composição do saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de 2004.
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sérgio Abelson
(Presidente), José Roberto Adelino da Silva, Andréa Machado Millan e André Severo Chaves.

Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra o acórdão de primeira instância (folhas
134/138) que julgou procedente em parte a manifestação de inconformidade apresentada contra o
despacho decisório à folha 03, que não homologou a compensação constante da DCOMP
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10320.901582/2008-40
Fl. 298
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1001-000.277 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10320.901582/2008-40

13828.38525.280308.13021274, de crédito correspondente a saldo negativo de IRPJ do ano-
calendário de 2004 informado no montante de R$ 43.015,15, tendo em vista que o valor do saldo
negativo informado na DIPJ foi de R$ 25.189,52, não correspondendo ao valor constante da
DCOMP.
Em sua manifestação de inconformidade (folha 02), a contribuinte alegou erro no
preenchimento da DIPJ.
No acórdão a quo, foi reconhecido saldo negativo no valor de R$ 17.662,10,
apurado da seguinte forma:

Ciência do acórdão DRJ em 23/02/2015 (folha 142). Recurso voluntário
apresentado em 23/03/2015 (folha 145).
A recorrente, às folhas 145/149, em síntese, alega possuir crédito ainda não
reconhecido relativo às estimativas de IRPJ de abril (R$ 582,00) e maio (R$ 2.099,05) de 2003,
compensadas na DCOMP 00719.11020.200906.1.7.02-9024; às de julho (R$ 276,61), agosto (R$
1.222,77), outubro (R$ 981,82), novembro (R$ 376,95) e dezembro (R$ 2.877,45), compensadas
na DCOMP 15031.06184.271208.1.7.03-6465; bem como crédito de imposto de renda retido na
fonte, no valor ainda não reconhecido de R$ 12.650,40, que estaria comprovado pelos
documentos que anexa às folhas 155/292.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Sérgio Abelson, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo, portanto dele conheço.
No que se refere aos valores de crédito de saldo negativo relativos a estimativas
compensadas, não constam dos autos extratos que informem o inteiro teor das DCOMP
00719.11020.200906.1.7.02-9024 e 15031.06184.271208.1.7.03-6465 para que se confirme que
tais DCOMP efetivamente compensam os débitos de estimativas informados.
Em relação às retenções de imposto de renda na fonte, é necessário verificar a
autenticidade dos documentos apresentados às folhas 155/292, bem como apurar a efetiva
Fl. 299
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1001-000.277 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10320.901582/2008-40

ocorrência das retenções, mediante verificação dos valores efetivamente recebidos e da
correspondência das notas fiscais com os documentos contábeis apresentados.
Resta saber, ainda, se os rendimentos relativos aos valores de retenções pleiteados
foram regularmente oferecidos à tributação, para que a respectiva retenção possa ser deduzida do
resultado do período, conforme determina a Súmula CARF no 80:
Súmula CARF no 80
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor
do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o cômputo das
receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
Pelo exposto, voto por converter o julgamento em diligência, para que:
(i)
sejam anexados aos autos extratos dos sistemas informatizados da
Receita Federal do Brasil que informem o inteiro teor e o status das
DCOMP 00719.11020.200906.1.7.02-9024 e 15031.06184.271208.1.7.03-
6465 (créditos, débitos, detalhamento da compensação);
(ii)
Seja anexada aos autos cópia da DIPJ relativa ao ano-calendário de
2004 ativa e de eventuais retificadas; bem como
(iii)
sejam examinados os documentos às folhas 155 a 292,
considerando os valores de imposto de renda retido na fonte já
reconhecidos no acórdão recorrido, e, se a autoridade fiscal entender
necessário, intimada a recorrente a correlacionar as informações das notas
fiscais e documentos contábeis apresentados, considerando, ainda, os
valores relativos a IRPJ que compõem as retenções informadas nos
extratos de DIRF anexados, de forma a comprovar o valor total de imposto
de renda retido na fonte no ano-calendário de 2004, assim como o
recebimento líquido de retenções e o oferecimento dos respectivos
rendimentos à tributação, elaborando-se relatório conclusivo que informe o
valor de imposto de renda retido na fonte que deve ser considerado na
composição do saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de 2004.
Após a apuração das informações e elaboração do relatório conclusivo
requisitados, a recorrente deve ser cientificada da presente resolução e da resposta produzida,
para que, caso entenda necessário, adicione manifestação no prazo de 30 (trinta) dias a contar de
sua ciência.
(assinado digitalmente)
Sérgio Abelson
Fl. 300
DF CARF MF
Documento nato-digital